Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706107-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA FREIRE, KATIA REIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JORGE FERNANDO MAGALHAES DA SILVA, ERICKA INAJARA MOTA DE CASTRO MAGALHAES DESPACHO Verifica-se que o(a) agravante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, impedindo a análise da regularidade do preparo, quando da interposição do agravo de instrumento (ID 33063371). Portanto, comprove o(a) agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora